Tribunal: CARF
Processo: 11543.003983/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.003983/2008-81
ACÓRDÃO
2002-008.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO MARCOS DUTRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS COMPROVADA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. As despesas com advogados são dedutíveis quando atenderem os
requisitos legais e cuja demonstração de efetivo pagamento restarem
confirmadas.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003983/2008-81
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial e de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de
Ação Trabalhista.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 03 a 07, em 01/09/2008,
referente ao exercício 2006, ano-calendário de 2005, ...:
...
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista – omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, relativo ao exercício 2006, ano-calendário
2005. Valor: R$ 4.393,32. Rendimento Tributável relativo ao processo trabalhista
00993.1995.003.17.00-6 de acordo com os documentos apresentados: R$
45.078,05. (ora grifado)
Valor total da execução: R$ 52.199,43
INSS devido pela reclamada: (-) R$ 6.014,85
Honorários periciais: (-) R$ 1.106,53
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003983/2008-81
3
Rendimento Tributável: R$ 45.078,05.
Obs: o contribuinte não apresentou comprovante de pagamento de honorários
advocatícios. (ora grifado)
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Oficial – glosa de dedução de
Contribuição à Previdência Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário
2005. Valor: R$ 6.014,85. Motivo da glosa: falta de comprovação do pagamento
ou por falta de previsão legal para sua dedução. O valor do INSS a recolher (R$
6.014,85) referente à parcela de contribuição do empregador, conforme fls. 782,
foi deduzido no cálculo do rendimento tributável. De acordo com o documento
citado não houve retenção da parcela de INSS devida pelo contribuinte. Dedução
glosada.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 4/5 dos autos. Conforme AR
(Aviso de Recebimento) de fl. 27, o impugnante foi cientificado da autuação em
11/09/2008.
Em 01/10/2008, apresentou impugnação (fls. 01) ao lançamento alegando, em
síntese, que os valores constantes no demonstrativo do crédito tributário foram
devidamente informados na DIRPF no 07/222.709.589, de acordo com o
estabelecido no alvará judicial no 464/2005, anexado aos autos, juntamente com
o Alvará no 463/2005 e GPS Código 2909 referente ao alvará em questão.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES SEM PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa. São inadmissíveis no
processo meras alegações desacompanhadas de provas que as
justifiquem.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de
rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na
declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física, os pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003983/2008-81
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013 (AR de e-fls. 53), o
sujeito passivo interpôs, em 11/10/2013 (protocolo de e-fls. 39), Recurso Voluntário Parcial,
alegando a improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- concorda com a glosa da dedução do INSS, uma vez que realmente trata-se da
parte patronal;
- as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos através de comprovantes de depósitos bancários (e-fls.
49), efetuados da seguinte forma: Dra. Ciloni Nunes Fernandes, R$2.087,98; Dr. Renato Pereira
Lana, R$8.320,19 (total de honorários de R$10.408,17);
- entende pela redução da base de cálculo de R$45.078,05 para R$34.669,88.
- anexa documentos judiciais e bancários (e-fls. 42 e ss)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$4.393,32.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas colacionadas (e-fls. 49 e ss) podem, na espécie, serem conhecidas
com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória. Tratam-se de documentos judiciais e bancários que o interessado pretende
usar para comprovar o pagamento de honorários advocatícios.
No que concerne à tributação das verbas recebidas em decorrência da ação
trabalhista, o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. A Lei no
7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003983/2008-81
5
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados [...]
No que tange a omissão de rendimentos refletida pelo valor das despesas com
advogados, é mister salientar que a apresentação de documentos comprobatórios é
imprescindível para que a dedução seja comprovada. Nesse ponto, cabe trazer o “caput” do artigo
73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Ora, nesta fase recursal demonstra então o interessado o pagamento dos
honorários advocatícios através dos comprovantes de depósitos bancários nominais a seus
advogados no valor total de R$10.408,17 (e-fls. 49), o que permite então atender ao pleito do
interessado no sentido de afastar a omissão de rendimentos.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte em seu recurso parcial, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 60
DF CARF MF
Original